Tribunal: TJBA
Processo: 0506768-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506768-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ZILMA JORGE DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s):SANORAIA DOS SANTOS GUIMARAES CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA POUPANÇA NÃO RECONHECIDOS PELA CORRENTISTA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO E NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA PRIVAÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO) DEVIDO À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 48.000,00) e morais (R$ 20.000,00), decorrentes de 53 saques indevidos realizados na conta poupança da autora, pessoa idosa, esgotando suas economias.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário a despeito da alegação de inviolabilidade do sistema de chip e senha; (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; e (iii) qual a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 no tocante à atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir:
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479/STJ), cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu. A realização de dezenas de saques sucessivos foge ao perfil da consumidora e evidencia falha nos mecanismos de segurança do banco (fortuito interno).
O dano moral é evidente diante da angústia causada pela subtração de verbas alimentares. Contudo, o montante de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo frente aos precedentes desta Corte, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 para evitar enriquecimento sem causa, mantendo o caráter pedagógico.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar a irretroatividade da norma. Para o período de mora até 29/08/2024, aplicam-se INPC e juros de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, a correção será pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização), conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a aplicação dos novos critérios de atualização da Lei nº 14.905/2024 a partir de 30/08/2024.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 14, 389, 405, 406, 2.035; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 362, Súmula 479; TJBA, Apelação 8000277-62.2016.8.05.0240, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506768-71.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como Apelada ZILMA JORGE DOS SANTOS CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e adequar a correção monetária e os juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA